Tribunal: TJBA
Processo: 8117947-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8117947-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO BASTOS PORTO

Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, CARLA ANDREA BRITO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante possui legitimidade ativa para propor ação revisional de contrato de financiamento de veículo firmado por terceiro, sem prova de cessão contratual, anuência da instituição financeira ou qualquer demonstração de vínculo jurídico direto com o contrato. 3. A legitimidade ativa é uma das condições da ação, conforme o art. 17 do CPC/2015, sendo indispensável que o autor seja titular do direito material deduzido em juízo. Ademais, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa, nos termos do art. 18 do CPC/2015. 4. O contrato de financiamento foi firmado por terceira pessoa, sem qualquer comprovação de cessão de direitos, pagamento de parcelas ou vínculo contratual entre o
autor
e a instituição financeira.
5. A declaração unilateral intitulada “Declaração Real Consumidor” não contém assinatura da titular contratual nem demonstra consentimento da instituição financeira, sendo insuficiente para legitimar o Apelante a propor ação em nome próprio. 6. Sentença reformada de ofício para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em razão da
ilegitimidad
e ativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8117947-18.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
MARCIO BASTOS PORTO

e Apelado

BANCO VOTORANTIM
S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REFORMA, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, para EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07